Tribunal: TJES
Processo: 0007258-68.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007258-68.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em execução de título extrajudicial, sustentando contradição quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de ausência de atuação do patrono da parte adversa na ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação de execução, diante da alegação de ausência de atuação do patrono da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4)
O acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, concluindo pela legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, desde que respeitado o limite de 20%, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 587.

5)
A mera discordância do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão não configura contradição, mas sim inconformismo com o julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento devem demonstrar algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é permitida, desde que o somatório não ultrapasse o limite de 20%, conforme disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

3) O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

4) Os embargos declaratórios opostos para fins de prequestionamento somente podem ser acolhidos se demonstrado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 587; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, contradição a respeito da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de atuação do patrono da parte adversa na ação de execução.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão.

Na hipótese, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na ação de execução e nos respectivos embargos, desde que respeitado o limite de 20% (Tema 587/STJ), como demonstra a ementa:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de
bis in idem
pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de
bis in idem
.

A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.